Tribunal: STF
Processo: MS 32673
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Regulamentação sobre convocação de juízes federais como substitutos nos tribunais regionais federais. Reconhecimento, pelo CNJ, em pedido de providências, da conformidade da regulamentação com as normas legais e diretrizes estabelecidas pelo CNJ em anterior PCA. Inexistência de direito líquido e certo à reapreciação infinita pelo CNJ das questões submetidas a seu controle administrativo. Agravo regimental não provido.



    1.Procedimento de controle administrativo apresentado pela agravante perante o Conselho Nacional de Justiça questionando a regulamentação da convocação de juízes federais para substituir desembargadores no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região em face da LOMAN (Lei Complementar nº 35/79) e das determinações do CNJ a respeito do tema. Mérito não apreciado pelo CNJ.



    2.Apreciação prévia da questão em pedido de providências instaurado, de ofício, pelo CNJ, que concluiu pela conformidade da regulamentação dada pelo TRF da 5ª Região (consubstanciada na Emenda Regimental nº 06/2012) com as normas legais e com as diretrizes estabelecidas pelo CNJ em resoluções sobre a matéria e nas decisões proferidas pelo órgão em procedimentos de controle anteriores (PCA nº 0002621-12.2011.2.00.0000 e PCA nº 0005869-85-2011.2.00.0000).



    3. Não há direito líquido e certo à reapreciação infinita pelo CNJ das questões submetidas a seu controle administrativo.



    4. Agravo regimental não provido.